Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711238-85.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GLAGIO DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL, ESTADO DE SAO PAULO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL APELADO: ESTADO DO ACRE, ESTADO DO AMAPÁ, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PARÁ, ESTADO DE RONDONIA, ESTADO DE RORAIMA, ESTADO DE TOCANTINS, ESTADO DE SANTA CATARINA, ESTADO DO PARANÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, ESTADO DO ACRE, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PARA, ESTADO DE RONDONIA, ESTADO DE RORAIMA, ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DE SANTA CATARINA, ESTADO DO PARANA, SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO, MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora